Tribunal: TJSP
Processo: 1012949-30.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de comissão de corretagem c/c devolução em dobro. Sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão. Irresignação dos promitentes compradores. Alegada aplicabilidade do prazo quinquenal do art. 27 do CDC ou decenal do art. 205 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de comissão de corretagem c/c devolução em dobro. Sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão. Irresignação dos promitentes compradores. Alegada aplicabilidade do prazo quinquenal do art. 27 do CDC ou decenal do art. 205 do Código Civil. Descabimento. Pleito de cunho contratual, fundado em enriquecimento ilícito. Prescrição trienal bem reconhecida. Preceptivo do Artigo 206, §3o, inciso IV do Código Civil. Impossibilidade de se deixar de aplicar a diretriz emanada pelo A. STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 938), com caráter vinculante. Exegese do Art. 927, inciso III, CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.